Tribunal: TJES
Processo: 5003058-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003058-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. C. R. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde de M.C.R., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a manutenção do contrato nas mesmas condições, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão foi realizada de forma válida e (ii) estabelecer se há direito à manutenção do plano de saúde do Agravado, considerando seu quadro clínico e a oferta de portabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009: cláusula contratual expressa, vigência mínima de 12 meses e notificação prévia com 60 dias de antecedência.

4. O contrato entre a Agravante e a All Care Administradora de Benefícios Ltda. cumpriu os requisitos para a rescisão, incluindo a notificação adequada.

5. No caso em análise, a operadora do plano de saúde ofereceu a portabilidade para um novo plano sem carência, o que afasta o direito à manutenção do contrato coletivo nas mesmas condições, conforme exceções previstas no entendimento do STJ (tema n. 1.082).

6. O diagnóstico de TEA, sendo uma condição crônica e permanente, não caracteriza situação de urgência ou risco imediato à vida que justifique a manutenção do plano coletivo rescindido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é válida se observados os requisitos normativos.

2. A oferta de portabilidade para outro plano sem carências afasta o direito à manutenção do contrato coletivo rescindido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, II, b, parágrafo único; Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2019; STJ, REsp nº 1.846.123/SP e REsp nº 1.842.751/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema Repetitivo nº 1.082, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
,
em face de decisão (ID 37455003; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, na ação proposta em seu desfavor e de All Care Administradora de Benefícios LTDA. por
M.C.R.,
representado por seu genitor,
Reginaldo Rodrigues,
a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento/manutenção do plano de saúde do autor/Agravado,
“nas mesmas condições e valores contratados, levando em consideração a necessidade de permanência do tratamento em clínica especializada, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de descumprimento do preceito”
.

Em suas razões recursais (ID 7612629), o Agravante, em resumo, aduz que: i) o contrato foi firmado por intermédio da requerida All Care Administradora de Benefícios LTDA., tratando-se de contrato coletivo por adesão ao contrato celebrado entre a operadora de plano de saúde e a administradora; ii) em atenção ao disposto na cláusula 11.2 do contrato, de forma lícita, procedeu ao cancelamento do plano, tendo encaminhado notificação para rescisão contratual; iii) o Agravado foi comunicado da possibilidade de usufruir de portabilidade, contratando novo plano, com aproveitamento da carência já cumprida; iv) não houve afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.082; v)
“ocorrendo a oferta de novo plano sem carências, cessa o dever de cobertura segundo entendimento do próprio STJ sobre a matéria, e este é precedente obrigatório”;
e vi)
“dá-se que o quadro clínico do Requerente não se enquadra em situação urgente, muito menos emergente, pois não se vislumbra nenhum risco IMEDIATO à vida do beneficiário ou lesões irreparáveis”.

Pois bem.

Após refletir com cautela sobre o caso em voga, considerando sobretudo a sensibilidade que se requer em demandas com a presente,
observei que as alegações e documentos que constam no processo de referência até então não são capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo autor/Agravado
, o que torna de rigor o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a tutela provisória
in casu,
pelos motivos que passo a expor.

Como cediço, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em comento, a controvérsia remete ao direito alegado pelo Agravado no que toca ao restabelecimento/manutenção do plano de saúde ofertado pela operadora de plano de saúde Agravante, considerando a rescisão unilateral do contrato.

Sobreleva mencionar que, segundo consta na peça exordial, o direito do autor/Agravado seria respaldado pelo fato de que foi diagnosticado com TEA - transtorno do espectro autista e está em tratamento corrente, o que justifica a manutenção da prestação de serviço, nos termos vigentes no contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

Sobre a temática, consoante jurisprudência sedimentada pelo Tribunal da Cidadania,
“
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
”
(STJ. ARESP 1.197.972/SP. QUARTA TURMA. Rel. Min. Raul Araújo, DATA 20/3/2019).

Quanto à validade da resilição unilateral e imotivada, o art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009 exige que sejam atendidos três requisitos, quais sejam: i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; ii) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; e iii) haja a prévia notificação da parte adversa sobre a rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Na hipótese em tela, extrai-se do contrato firmado entre a Agravante a empresa All Care Administradora de Benefícios LTDA. a vigência contratual teve início em 15/04/2020, além da cláusula n. 11.2 prevê que
“após o período de vigência mínima indicada no item IX do Quadro Resumo [12 meses], o presente instrumento poderá ser resilido, sem ônus, mediante prévio aviso, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência”
e, ainda, a empresa intermediária foi notificada em 11/12/2023 acerca do cancelamento da avença, previsto para produzir efeitos a partir de 14/02/2024.

Portanto, ao que se vê, os pressupostos para a resilição unilateral válida foram atendidos.

Em trato continuativo, registro não olvidar que, consoante precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo n. 1.082),
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,

deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
.

Logo, em regra, caso o beneficiário esteja em tratamento médico em curso, essencial para a manutenção de sua vida, até receber alta poderá manter a cobertura financeira do plano de saúde contratado, desde que arque com a contraprestação devida.

Importa salientar, contudo, que no voto condutor, o ilustre Ministro Luis Felipe Salomão teceu importante esclarecimento acerca da aplicação de tal entendimento, senão vejamos:

“[...]
no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física
, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —,
devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.

[...]

Nada obstante,
tal exegese
— pacífica nesta Corte —
somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde
, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018);
ou
(iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante
”

Assim, percebe-se que, caso a operadora de plano de saúde tenha optado pela rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, porém ofertado ao usuário a migração para plano individual, o fornecimento dos documentos essenciais para exercício da portabilidade ou, ainda, se demonstrada a contratação de novo plano pelo estipulante; parece não subsistir eventual direito à manutenção do serviço nos moldes do contrato de plano de saúde coletivo.

Nesse diapasão, observo que na comunicação enviada ao Agravado (ID 37431186) consta de forma expressa não só a possibilidade de contratação de novo plano de saúde, como também de portabilidade, com a mudança para outro plano de saúde aproveitando as carências já cumpridas.

Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravado, uma vez que no caso o Agravante parece ter dado cumprimento às medidas as quais a Corte Superior entende como exceção à aplicação do precedente editado no âmbito do tema repetitivo n. 1.082.

Ademais, chamo atenção para o fato de que o Agravado foi diagnosticado com TEA,
doença crônica, incurável, cujo tratamento, via de regra, é realizado de forma permanente e contínua, em situação que, em tese, poderia impossibilitar a manutenção do plano de saúde individual de forma indefinida; circunstância que,
primo ictu oculi,
poderia invalidar a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em que pese validada pela jurisprudência da Corte Superior.

Nessa linha intelectiva, cito, oportunamente, o seguinte aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ MANTENHA A CONTRATAÇÃO COM OS AUTORES, DISPONIBILIZANDO A ADESÃO A PLANO INDIVIDUAL, COM A MESMA COBERTURA QUE HAVIA NO PLANO COLETIVO E NAS MESMAS CONDIÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTA PELO RÉU, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1. Controvérsia a definir se a Agravante, operadora de plano de saúde, tem a obrigação legal de oferecer aos Agravados a contratação de plano de saúde individual nas mesmas condições que lhe eram oferecidas pelo plano de saúde coletivo do qual eram beneficiários. 1.1 Contrato coletivo que fora firmado entre as partes, em razão do vínculo empregatício do primeiro agravado, G. R.S. Com a Força Aérea Brasileira, o órgão público estipulante, sendo o segundo agravado, H. M.R., filho e usuário dependente do primeiro.
2. Superior Tribunal de Justiça que se orienta no sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.
2.1
No caso dos autos, resta incontroverso que a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante
em 26.04.2023, indicando o cancelamento da apólice em 30.06.2023.
2.2. Agravados que tiveram assegurado o direito de migrar para nova apólice, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito, conforme o documento acostado a fls. 67348400 dos autos originais.
2.3 Migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, como pretende os agravados, que somente se revela viável, na hipótese de sua comercialização pela operadora do plano de saúde, o que não mais ocorre na espécie.
3. Não se converte acerca da condição permanente do segundo agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, tampouco acerca da necessidade de continuidade das terapias multidiciplinares. 3.1 Não incidência, contudo, da tese jurídica firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.082, em 22/06/22, no bojo da análise dos RESPS 1.846.123 e 1.842.751, uma vez que o beneficiário não está submetido a tratamento médico de doença grava, mas sim a uma condição permanente, tendo em vista que o autismo não é uma doença, mas sim uma deficiência neurológica contínua. 3.2 Pontue-se que o segundo recorrido poderá continuar realizando suas terapias normalmente através das outras operadoras credenciadas, afastando, portanto, a alegada situação de desamparo e/ou de urgência.
Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. 4. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Reforma da decisão agravada que se impõe, para revogar a tutela provisória de urgência. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ; AI 0054704-55.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 09/11/2023; Pág. 653)

Nesse cenário, ainda que tocado pela delicada natureza da controvérsia, reitero que restou evidenciada a ausência de probabilidade do direito alegado pelo autor/Agravado, a impedir a concessão da medida liminar, esvaziando, inclusive, a discussão acerca do
periculum in mora,
pois cumulativos os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela provisória requerida nos autos de origem; restando prejudicados os embargos declaratórios constantes no ID 7820862.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/08/2024 às 15:33:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52647119082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.